Tribunal: TJDFT
Processo: 0002308-62.2013.8.07.0008
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PARCELAMENTO DO SOLO. DANOS AMBIENTAIS À UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. ART. 40, DA LEI No 9.605/98. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUTORIA DELITIVA. NÃO DEMONSTRADA. DESMATAMENTO ANTERIOR À CESSÃO DE DIREITOS DO IMÓVEL AO RÉU. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 40, caput, da Lei no 9.605/98 estabelece que “causar dano direto ou indireto às Unidades de Conservação e às áreas de que trata o art. 27 do Decreto no 99.274, de 6 de junho de 1990, independentemente de sua localização. 1.1 Logo, para a incursão da conduta delituosa ao tipo penal, necessário se faz a voluntariedade do agente, sendo o crime essencialmente doloso.
2. Em que pese o Ministério Público sustentar a condenação do acusado pelo crime de causar dano à unidade de conservação (art. 40, caput, da Lei no 9.605/98), tenho que tais alegações não merecem prosperar, haja vista que, não obstante tenha o réu sido condenado pelo crime de parcelamento do solo, tal situação, por si só, não comprova seu envolvimento com os danos ambientais incidentes no local, notadamente pelo fato de os relatos das testemunhas não direcionarem para autoria delitiva do réu, nem mesmo as provas documentais, que reportam a período anterior à cessão.
3. Convém destacar que para sancionar criminalmente alguém, necessário que exista prova robusta de que esse alguém tenha praticado o fato penal descrito na lei. Não há como responsabilizar uma pessoa apenas com base em indícios de sua contribuição no crime.
4. Recurso conhecido e não provido.